Tribunal: TJES
Processo: 5007096-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO DE ANDRADE FAVARO

COATOR: MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Serra

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007096-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO DE ANDRADE FAVARO

COATOR: MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I e IV, e 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal, em concurso material, em razão de furto qualificado de cabos de internet, com destruição de obstáculo e uso de veículos com sinais identificadores adulterados. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente;
(ii) Avaliar a suficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a prisão cautelar;

(iii) Analisar a adequação da medida de segregação à luz da jurisprudência sobre gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva;

(iv) Examinar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como o modo preordenado de execução do delito, o uso de veículos com placas adulteradas, a destruição do muro da empresa vítima e a divisão de tarefas entre os autores, revelando gravidade concreta da conduta. A atuação do paciente como vigilante da ação delitiva evidencia coautoria funcional. Embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais elementos não são suficientes para afastar a prisão quando demonstrada a periculosidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia cautelar diante de risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cícero de Andrade Favaro, preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 0000942-15.2025.8.08.0048, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

A impetração se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau que, por ocasião do recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta que a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, quanto ao requisito do
periculum libertatis
, e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID. 13627791).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 13685204).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela denegação da ordem (ID. 13787058).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007096-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO DE ANDRADE FAVARO

COATOR: MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CÍCERO DE ANDRADE FAVARO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, e 311, §2º, inciso III, do Código Penal, em concurso material.

A defesa sustenta que a decisão, que decretou a prisão cautelar carece de fundamentação concreta, especialmente, quanto ao requisito do
periculum libertatis
, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, o que autorizaria a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na madrugada de 12/04/2025, após suposta prática, em coautoria, do furto de três rolos de cabos de internet, pertencentes à empresa Evolutec, mediante destruição parcial do muro do estabelecimento e com o uso de ferramentas específicas.

Apurou-se que o paciente, em tese, conduziu até o local um veículo Citroën C3 com placas adulteradas por fita isolante, e teria permanecido nas imediações dando cobertura à ação criminosa, enquanto os comparsas adentravam o imóvel e subtraiam os objetos.

Constam até o momento os relatos firmados pelos policiais, que atuaram na diligência, as confissões dos denunciados e registros fotográficos constantes do inquérito.

O juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, na estrutura organizada da empreitada criminosa, na utilização de veículos com sinais identificadores adulterados, e no modo de execução articulado, aptos a evidenciar risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

Tais fundamentos encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação da prisão cautelar diante da gravidade concreta da conduta, da premeditação e do
modus operandi
, mesmo na ausência de antecedentes criminais. Precedentes:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal . Precedentes.
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes . 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. 4 . Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 245255 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)”

Ressalte-se que, embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais elementos, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos objetivos que demonstrem sua adequação e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não se verifica, ademais, qualquer ilegalidade manifesta, excesso de prazo, ou constrangimento evidente que autorize a revogação da prisão por meio do remédio heróico.

Diante do exposto, nego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente CÍCERO DE ANDRADE FAVARO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.